Tribunal: TJES
Processo: 0024655-77.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024655-77.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MARIA LUCIA OLIVEIRA SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PARCIAL. AUSÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por exequente contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença em razão de pagamento administrativo, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de quitação integral do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento administrativo realizado pelo Estado do Espírito Santo abrangeu integralmente o débito, incluindo juros de mora e correção monetária; (ii) verificar a possibilidade de extinção da execução diante da ausência de comprovação de quitação plena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução somente se justifica com a satisfação integral da obrigação, que deve incluir valor principal, juros de mora, correção monetária, custas e honorários advocatícios, conforme art. 924, II e III, do CPC.

4. O ônus de provar a quitação integral da dívida é do devedor, por se tratar de fato extintivo do direito do credor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. No caso, os comprovantes apresentados pelo ente estatal demonstram pagamento apenas do valor histórico, sem evidência de inclusão dos consectários legais, não havendo prova da satisfação plena da obrigação.

6. A presunção adotada pelo juízo a quo de quitação integral, sem demonstração analítica do cálculo, caracteriza error in judicando, contrariando jurisprudência consolidada do STJ e do TJES.

7. Não configurada a quitação total, impõe-se a anulação da sentença para retorno dos autos à origem e apuração do saldo remanescente, prosseguindo-se nos atos executórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A execução somente pode ser extinta com a comprovação da quitação integral do débito, incluindo principal, juros de mora, correção monetária, custas e honorários.

2. O ônus de provar o pagamento integral da dívida incumbe ao devedor, não se presumindo a satisfação plena da obrigação sem comprovação analítica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 924, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.158.788/GO, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 02.10.2014, DJe 09.10.2014; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.236.913/SP, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11.09.2023, DJe 13.09.2023; TJES, Apelação Cível n. 0128824-59.2011.8.08.0012, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 01.12.2023; TJES, Apelação Cível n. 0000109-89.2013.8.08.0024, rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 15.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA LUCIA OLIVEIRA SANTOS
contra a sentença de ID 15325405 que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou extinta a execução em razão da satisfação do crédito pela via administrativa e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais de ID 15325415, a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
a sentença incorreu em erro de julgamento, pois o pagamento administrativo quitou apenas o valor principal, remanescendo o débito referente aos juros de mora e à correção monetária;
(ii)
a condenação em honorários sucumbenciais é indevida, pois quem deu causa à instauração da fase executiva foi o Estado, que não cumpriu voluntariamente a sentença;
(iii)
subsidiariamente, que a base de cálculo dos honorários está equivocada e que a sentença foi omissa ao não suspender a exigibilidade da verba, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Pleiteia, portanto, pela reforma da sentença, a fim de que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos consectários legais e para afastar ou, alternativamente, readequar sua condenação em honorários.

Contrarrazões em ID 15325417, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 29 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA LUCIA OLIVEIRA SANTOS
contra a sentença de ID 15325405 que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou extinta a execução em razão da satisfação do crédito pela via administrativa e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais de ID 15325415, a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
a sentença incorreu em erro de julgamento, pois o pagamento administrativo quitou apenas o valor principal, remanescendo o débito referente aos juros de mora e à correção monetária;
(ii)
a condenação em honorários sucumbenciais é indevida, pois quem deu causa à instauração da fase executiva foi o Estado, que não cumpriu voluntariamente a sentença;
(iii)
subsidiariamente, que a base de cálculo dos honorários está equivocada e que a sentença foi omissa ao não suspender a exigibilidade da verba, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Pleiteia, portanto, pela reforma da sentença, a fim de que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos consectários legais e para afastar ou, alternativamente, readequar sua condenação em honorários.

Contrarrazões em ID 15325417, em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

I – DA ADMISSIBILIDADE E DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Inicialmente, registro que deixo de exigir o preparo recursal, porquanto a apelante litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

O benefício foi requerido na petição inicial (fls. 03 dos autos digitalizados) e, não tendo sido objeto de indeferimento expresso pelo juízo de origem durante o curso do processo, considera-se tacitamente deferido.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se ilustra (destaquei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NA ORIGEM. SERVIDOR MUNICIPAL CARAGIIATATIIBA - PROGRESSÃO FUNCIONAL - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - REALIZAÇÃO APÓS A INATIVAÇÃO - APLICAÇÃO RETROATIVA - IMPOSSIBILIDADE: - AINDA QUE REQUERIDA ADMINISTRATIVAMENTE A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO QUANDO AINDA EM ATIVIDADE O SERVIDOR, NÃO É POSSÍVEL A SUA APLICAÇÃO RETROATIVA, APÓS A INATIVAÇÃO.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ESCLARECIMENTOS. I - Na origem, trata-se de ação pelo procedimento comum acerca de apostilamentos pecuniários na aposentadoria de servidor municipal. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, para apostilar a progressão funcional e fazer o pagamento das diferenças salariais. No STJ conheceu-se do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial. A decisão foi mantida em sede de agravo interno. Seguiu-se o presente embargos de declaração. II - Os embargos merecem acolhimento.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, inclusive na instância especial".
(AgInt no REsp n. 1.998.081/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgInt no RMS n. 60.388/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 18/10/2019.) III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. IV - Embargos de declaração acolhidos, com esclarecimentos e para deferir o benefício da justiça gratuita. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.236.913/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

Desta feita, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

II – DO MÉRITO

Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por MARIA LUCIA OLIVEIRA SANTOS em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, visando ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes de progressão funcional, cujo direito foi reconhecido pelo próprio ente estatal na fase de conhecimento, culminando na sentença homologatória de fls. 62-64.

Após o início da fase executiva, o Estado do Espírito Santo informou e comprovou ter realizado o pagamento retroativo das verbas devidas pela via administrativa (fls. 112-169), o que levou o juízo de primeiro grau a extinguir o feito.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, em verificar se o pagamento administrativo efetuado pelo apelado foi suficiente para a quitação integral do débito, autorizando a extinção da execução.

De plano, adianto que assiste razão à apelante.

Primeiramente, cumpre registrar que, embora a r. sentença tenha fundamentado a extinção no art. 924, inciso III, do CPC (
"extinção total da dívida por qualquer outro meio"
), toda a sua fundamentação se baseou na premissa da satisfação integral do crédito pela via administrativa, matéria esta que melhor se refere ao inciso II do mesmo dispositivo legal. Contudo, independentemente do enquadramento, a premissa para a extinção, em ambos os casos, é a quitação plena e integral da obrigação.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 924, estabelece que a execução se extingue "
quando a obrigação for satisfeita
" (inciso II) ou quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a "
extinção
total
da dívida
" (inciso III). A interpretação de tais dispositivos é uníssona na doutrina e na jurisprudência no sentido de que
a satisfação da obrigação deve ser completa, abrangendo não apenas o valor principal, mas também todos os seus consectários legais, como a correção monetária e os juros de mora, além das despesas processuais e honorários advocatícios.

No caso em tela, a apelante sustenta que o pagamento administrativo realizado pelo Estado do Espírito Santo, embora incontroverso, abarcou somente o valor histórico das diferenças remuneratórias, não incluindo os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre cada parcela desde o respectivo vencimento.

De fato, da análise dos documentos colacionados pelo ente estatal, especialmente as folhas de pagamento suplementares (fls. 121-126 e 143-153), verifica-se a efetivação de pagamentos retroativos; contudo,
não há qualquer rubrica ou memória de cálculo que evidencie a inclusão de juros de mora ou a aplicação de correção monetária sobre as parcelas devidas desde a origem.

Neste âmbito, o ônus de provar o pagamento integral da dívida, por se tratar de fato extintivo do direito do credor, recai sobre o devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, e o Estado, ao se limitar a afirmar a quitação plena sem demonstrar a inclusão dos juros e da correção monetária, não se desincumbiu de seu ônus.

Dessa forma, a presunção de quitação integral adotada pelo juízo
a quo
revela-se equivocada, configurando manifesto
error in judicando
. A extinção da execução, nessas circunstâncias, viola o direito do credor ao recebimento de tudo o que lhe é devido por força do título executivo judicial.

Não destoa destas razões a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e também deste Sodalício. Vejamos (destaquei):

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. MUDANÇA DO OBJETO DA EXECUÇÃO E PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM O PAGAMENTO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inadmissível o recurso especial quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada. Súmula 282/STF. 2.
Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o processo executivo só pode ser extinto com o pagamento integral do débito, composto pelo principal, correção monetária, juros de mora, custas, honorários advocatícios e demais despesas processuais.
Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.158.788/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/10/2014, DJe de 9/10/2014.).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
OBRIGAÇÃO INTEGRAL: PRINCIPAL E ACESSÓRIA. PAGAMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE CAUSA PARA A EXTINÇÃO.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 – O Superior Tribunal de Justiça “possui entendimento no sentido de que
o processo executivo só pode ser extinto com o pagamento integral do débito, composto pelo principal, correção monetária, juros de mora, custas, honorários advocatícios e demais despesas processuais
” (AgRg no REsp n. 1.158.788/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/10/2014, DJe de 9/10/2014.)
2 - Sentença anulada.
Recurso provido. (TJES. Data: 01/Dec/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0128824-59.2011.8.08.0012. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Dívida Ativa).

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – SILÊNCIO DO CREDOR SOBRE O ADIMPLEMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR O PAGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. Na hipótese em que não estabelecida legalmente a presunção de pagamento, a inércia da Fazenda Pública exequente não permite a extinção da execução sem a prova da quitação.
2. A extinção pela quitação sujeita-se à comprovação do adimplemento integral do débito fiscal em execução, bem como a sua anuência pelo credor.
3. É uníssono na jurisprudência deste Egrégio Tribunal o entendimento de que não é possível presumir a quitação de débito tributário parcelado, ainda que a Fazenda Pública credora não se manifeste sobre o adimplemento da dívida, dada a ausência de previsão legal. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES. Data: 15/Feb/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0000109-89.2013.8.08.0024. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Dívida Ativa).

Portanto, não se comprovando a quitação da dívida, não é possível a extinção da execução com base nas hipóteses do art. 924 do CPC, pelo que a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença deve ser anulada, para que o feito retorne à sua regular tramitação na origem, a fim de que se apure o saldo remanescente devido à exequente, incluindo os consectários legais e os honorários da fase de conhecimento, e se prossiga com os atos executórios.

Cumpre notar que, em que pese os argumentos sustentados em sede de contrarrazões, a busca pela satisfação integral do crédito, incluindo os consectários legais não pagos administrativamente, constitui exercício regular de um direito, não se confundindo, por si só, com litigância de má-fé, mormente quando o devedor não comprova a quitação plena da obrigação.

Por derradeiro, registro que, com a anulação da sentença, resta prejudicada a análise das demais teses recursais, notadamente aquelas relativas à condenação em honorários advocatícios, uma vez que a questão da sucumbência desta fase processual deverá ser reavaliada pelo juízo de origem ao final do procedimento executivo.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por MARIA LUCIA OLIVEIRA SANTOS e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a r. sentença de ID 15325405, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento, a fim de que se apure o saldo remanescente do débito e se prossiga com os atos executórios, nos termos acima delineados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO
PARA ACOMPANHAR

DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA LÚCIA OLIVEIRA SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos de cumprimento de sentença proposto em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou extinto o feito executivo com fulcro no art. 924, inciso III, do CPC, ao fundamento de que os valores devidos à exequente foram integralmente quitados por meio de pagamento administrativo, condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em seu recurso, a parte exequente, ora apelante, alega, em síntese: (i) que litiga sob o pálio da justiça gratuita desde a fase de conhecimento, sendo a concessão tácita, razão pela qual requer a manutenção do benefício na fase recursal; (ii) que houve error in judicando na extinção da execução, uma vez que o pagamento administrativo não abrangeu todos os créditos exequendos, restando pendente o adimplemento de correção monetária, juros de mora e honorários de sucumbência da fase de conhecimento; (iii) que houve error in judicando na condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto a execução somente foi ajuizada em razão da inércia do ente estatal, sendo indevido impor à exequente os ônus da sucumbência, sobretudo diante do reconhecimento do crédito pelo próprio Estado; (iv) que, subsidiariamente, caso mantida a condenação, que os honorários sejam calculados sobre eventual excesso alegado pelo Estado e não sobre o valor total da causa; e (v) que seja reconhecida a suspensão da exigibilidade dos honorários em razão da concessão da justiça gratuita.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Espírito Santo, nas quais aduz, em suma: (i) que a apelante teria omitido, dolosamente, o pagamento administrativo já realizado desde o ano de 2018, incorrendo, inclusive, em má-fé processual e tentativa de enriquecimento sem causa, conforme os arts. 5º e 80 do CPC e art. 884 do CC; (ii) que os valores cobrados na execução não se limitam aos encargos (juros e correção), como sustentado em sede recursal, mas sim ao valor integral da condenação, ignorando, de forma deliberada, os valores já recebidos; (iii) que o crédito foi plenamente satisfeito, conforme demonstrado por meio dos contracheques colacionados aos autos; (iv) que a condenação em honorários foi acertada, pois a execução foi integralmente extinta, sem qualquer êxito da parte exequente, razão pela qual deve ser mantida a sentença em todos os seus termos, inclusive com a majoração dos honorários recursais.

A eminente Desembargadora
DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA
proferiu voto de relatoria para dar provimento ao recurso, por entender que os comprovantes apresentados pelo ente estatal demonstram pagamento apenas do valor histórico, sem evidência de inclusão dos consectários legais, não havendo prova da satisfação plena da obrigação.

Consoante os elementos constantes dos autos, constata-se que o título judicial exequendo homologou o reconhecimento da pretensão autoral nos idos de 2018, a qual tinha por escopo a progressão funcional com efeito retroativo a outubro de 2011 (fl. 03), com os devidos efeitos financeiros (fls. 62/64 e 70/71).

O ora apelado, em petição protocolizada em 16/10/2018, renunciou expressamente ao direito de interpor recurso, e informou que foi solicitada expedição de ofício à SEGER “para cumprimento da pretensão da parte autora” (fls. 72/4).

Em 2020, a ora apelante propôs o cumprimento de sentença no valor de R$ 35.563,09, juntando planilha apresentando a diferença de remuneração , com correção monetária até 30/11/2019 e juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação em 14/11/2014 até 30/11/2019 (fls. 80/83).

Após impugnação do ente público, que apontou excesso pela indevida inclusão do abono natalino e indicou a necessidade do desconto das contribuições fiscais e previdenciárias (fls. 99/103), cujos cálculos concordou a exequente (fl. 106), o Estado foi intimado para comprovar a data em que procedeu a progressão funcional e dizer se ocorreu pagamento administrativo após a concessão da aposentadoria (fl. 110).

Foi nesse contexto que foi juntado aos autos a documentação encaminhada pela SEGER, que comprova que houve o pagamento das diferenças devidas pela via administrativa, após a concessão da aposentadoria da servidora e antes mesmo da propositura do cumprimento de sentença.

Veja-se que a progressão funcional reconhecida ocorreu por meio do Decreto nº 1399-S, de 18/09/2018 (publicado no diário oficial do dia seguinte), que procedeu “à inclusão da servidora (...) no Decreto nº 2133-S, publicado em 24/10/2011, que concedeu Mudança de Nível aos profissionais de ensino do Quadro do Magistério Público Estadual”. A mudança de nível ocorreu a partir de 01/10/2011 (conforme pleiteado na inicial, interpretação lógico sistemática, considerando o erro material constante do rol de pedidos – cf. fls. 03, 117 e 156).

Os documentos de fls. 121/126, 136 e 143/153 corroboram que a diferença remuneratória foi paga em outubro de 2018, com pagamentos retroativos de 10/2011 a 10/2018 (de 10/2011 a 10/2015 na folha 31, e de 10/2015 a 10/2018 na folha 32 – inativo, considerando a aposentação em 21/10/2015).

O cumprimento da sentença homologatória do reconhecimento do pedido foi imediato, em outubro de 2018, antes mesmo do trânsito em julgado, sendo que, tal como assinalado pelo ente público na petição do evento 15325399, na fase de conhecimento,
“a Fazenda Pública Estadual sequer ofertou contestação
[conferir fl. 45]
, considerando que reconheceu o equívoco de anterior ato da Secretaria de Estado de Gestão e de Recursos Humanos (SEGER) que trazia prejuízos à remuneração da servidora exequente.”

O documento do evento 15325401, emitido por contador vinculado à Gerência de Cálculos e Perícias do Estado, elucida que foram elaborados os cálculos de fls. 103/104 antes do conhecimento do pagamento administrativo.

A própria apelante, após documentação juntada pelo ente público, requereu a remessa dos autos à contadoria para atualização dos valores, com a dedução do pagamento administrativo comprovado (evento 15325404), oportunidade em que foi proferida a sentença que reconheceu que houve
“a satisfação integral do crédito pela via administrativa”
.

Enfatiza-se que a implementação da progressão e o pagamento administrativo retroativo, em folha de pagamento, efetivou-se muito antes do cumprimento de sentença.

Porém, não há prova de que foram pagos os consectários legais da condenação, inclusive os juros de mora, que foram indicados no demonstrativo de cálculos, e que por certo também são excedentes, pois incidentes sobre parcela atualizada até o trânsito em julgado (quando o pagamento foi antes), e mesmo em relação aos honorários, que a sentença remeteu para fase de liquidação, o que também foi pleiteado na petição de cumprimento.

Por essas razões, acompanho integralmente a eminente relatora, para anular a sentença e possibilitar o processamento do cumprimento de sentença.

Respeitosamente, é como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY